Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005628-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADALBERTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 449.917.119-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005628-04.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ADALBERTO FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADALBERTO FERREIRA DE LIMA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Exibição de Documentos 1003179-67.2022.8.11.0002 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

O agravante sustenta que recebe o total líquido de R$4.950,93 (quatro mil novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) mensais, equivalente a quatro salários mínimos, em razão dos descontos de R$ 4.618,94 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) que ocorrem em sua folha de pagamento; as despesas mensais do agravante, que comprometem sua renda de R$4.950,93; dispende R$2.519,16 (Dois mil quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), restando R$2.431,77 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) para gastos com alimentação, lazer e emergências; o agravante despenderia em torno de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por processo, de forma que ambos custariam aproximadamente R$1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme Lei no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial; o agravante trata-se de hipossuficiente na forma da lei, pois não possui recursos suficientes para suprir com as custas processuais sem que os gastos afetem sua subsistência; observa-se que o juiz precipitadamente formulou entendimento sem antes observar todo o contexto, de modo que a decisão merece ser reformada, pois o agravante em verdade possui direito à obtenção do benefício; por fim, requer a concessão liminar para deferir os benefícios da gratuidade de justiça, e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADALBERTO FERREIRA DE LIMA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Exibição de Documentos 1003179-67.2022.8.11.0002 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que possui diversos gastos, bem como empréstimos e os valores que possui não tem liquidez, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Por outro lado, verifico dos documentos juntados aos autos não estar caracterizada a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pelo agravante.

Dos documentos juntados pelo agravante aponta a renda suficiente não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Ressalva-se que, os empréstimos existentes por mera liberalidade da parte, não pode ser considerado para efeitos de isenção do pagamento de custas, haja vista a movimentação da máquina judiciária e o Estado não pode arcar com as expensas atribuída à parte.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento"
. (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

“[...] 3.

O

dispositivo

legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física
que pleiteia o benefício não possui condições de arcar

com

as

despesas

do

processo

sem

comprometer seu próprio sustento

ou

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,

sem

nenhuma

comprovação

prévia,

para que lhe seja concedida

a assistência judiciária
gratuita.
Contudo, tal presunção é

relativa,

podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado

de

miserabilidade

ou

o

magistrado

indeferir o pedido de assistência

se

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”.
(AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Ante o exposto, desprovejo o recurso por não estar comprovada a alegada hipossuficiência e a gratuidade da justiça deve ser indeferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022